Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-55.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800306-55.2022.8.14.0112

APELANTE: ANIELE PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Não provimento. Aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a negativa de autoria e requer a absolvição por insuficiência de provas, ou alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição da ré; (ii) se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por depoimentos policiais firmes e coerentes, bem como por laudos periciais atestando a apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos de comercialização de drogas na residência da ré.

4. O testemunho de policiais, quando harmônico e confirmado por outras provas, é prova idônea para embasar a condenação.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da comprovação do envolvimento da ré com o tráfico de drogas e a quantidade de droga apreendida em sua residência (69,3g de cocaína), o que afasta a possibilidade de benefício.

6. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois a pena definitiva aplicada à apelante não merece qualquer reparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação em seus termos.

Tese de julgamento
: "A negativa de autoria no crime de tráfico de drogas, quando devidamente comprovada por testemunhos consistentes e laudos periciais, não justifica a absolvição. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é inaplicável à ré que se dedica à atividade criminosa".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 822.142/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Aniele Pereira da Silva
(nascida em
01/04/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
13/09/2023
, doc. ID 16721956, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16721916) que se trata de Inquérito Policial instaurado em razão da denunciada
Aniele Pereira da Silva
, vulgo “Aline”, no dia
10/08/2022
, por volta da 11h00min., ter infringido conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Narra o IPL, que, no dia dos fatos, o
SGT da Policial Militar Vanderlei Lopes da Silva
estava com sua guarnição composta pelos
Policiais Militares José Marcos Cardoso Costa
e
Handerson Vinnicius Barros Jennings
, fazendo
ronda de praxe
, e que em outra oportunidade já haviam recebido
inúmeras denúncias
informando que no Bar, conhecido como
DAMA DA

NOITE
,
ocorria a comercialização de entorpecentes
.

Que, no dia dos fatos, estavam passando pela frente do referido bar, quando avistaram um indivíduo com
atitudes suspeitas
saindo de dentro das dependências daquele bar, razão pela qual, realizaram a
revista pessoal
no referido indivíduo que se identificou como
Wanderley Roberto Oscar
, vulgo “Gordo Mototaxista”, que foi feita a
revista pessoal
, mas nada foi encontrado com ele. Que após a revista,
o policial Vanderlei pediu para o senhor Wanderley acordar

a responsável do estabelecimento, que se identificou como Aniele Pereira da Silva
, vulgo “Aline”, que, em ato contínuo, foi realizado uma
revista no interior do quarto da proprietária do estabelecimento
, e foi encontrado no interior da casa da referida aproximadamente
22,9g de substância aparentando ser CRACK, onde foi dado continuidade nas buscas e fora encontrado ainda aproximadamente 13,4g de substância aparentando ser COCAÍNA; e cerca de aproximadamente 30,4g de substância aparentando ser bicarbonato de sódio; mais 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) celulares Samsung, cor preta; e o valor em espécie de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais)
. Razão pela fora dado voz de prisão aos acusados e foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga para adoção de medidas cabíveis em razão dos fatos narrados.

Em
razões recursais
(doc. ID 16721957), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas à sua condenação
, não havendo testemunhas oculares, mas apenas a palavra dos policiais contra a da acusada.

Alternativamente,
requer a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, por ser a apelante primária, possuir residência fixa e trabalho lícito, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, posto que a acusada preenche todos os requisitos,
devendo ser colocada em liberdade e em regime aberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18271941), a Promotora de Justiça de 1º Grau assevera que
a apelação não deve ser provida
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20909967).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição da apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16721841), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 16721841 e doc. ID 16721842), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 16721842), pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 16721842) e pelo
Laudo nº 2022.10.000220-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 16721918), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
‘COCAÍNA’
no material analisado e descrito acima”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As provas são uníssonas em apontar a recorrente como autora do crime que lhe é imputado. Dentre as provas notáveis, temos a prisão em flagrante da acusada e os depoimentos colhidos em sede policial e na audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam a ação delituosa atribuída à apelante.

Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha policial
Handerson Vinnicius Barros Jennings
, que afirmou o seguinte: “Que na época havia venda de entorpecente no local. Que não lembro o nome do bar mas era no bairro União em Jacareacanga. Que eu estava de serviço, a gente estava fazendo ronda, eu creio que era por volta de umas 10 horas da manhã. Que nesse local a gente resolveu fazer uma abordagem nele porém não foi encontrado nada com esse cidadão que estava lá, que se eu não me engano, o nome Wanderley. Que entramos no bar e pedimos autorização da dona Aniele para revistar o quarto dela. Que a gente encontrou em meio a roupa dela, uma quantidade de entorpecente, não recordo a quantidade. Que num primeiro momento ela negou, que não sabia de quem era (...)".

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) com a apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Cabe destacar que, o
Laudo Toxicológico Definitivo
que atestou a
apreensão de 69,3g (sessenta e nove gramas e trezentos miligramas) de substância entorpecente do grupo Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
“COCAÍNA”
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
ou
guardar
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da dosimetria da pena. Da aplicação do

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito.

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não a socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, diante da
quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder da recorrente, consistente em 69,3g
(sessenta e nove gramas e trezentos miligramas) da substância popularmente conhecida por
cocaína
, além de
02 (duas) balanças de precisão
e a quantia de
R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie
.

A quantidade de droga apreendida, os depoimentos das testemunhas, a forma como a droga estava embalada, as balanças de precisão apreendidas, comprovam a mercancia ilícita de entorpecentes e indicam que a droga era destinada ao tráfico, voltando-se à comercialização e ao consumo de terceiros.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
.

Da mesma forma,
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, pois a pena definitiva aplicada à apelante não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2024